Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MORA. PEDIDO IMPLÍCITO. OFÍCIO. PREVISÃO. CONTRATO. AUTONOMIA. VONTADE. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.
1. Cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício.
2. A correção monetária e os juros de mora são considerados pedido implícito, o que significa que devem ser apreciados de ofício, desde que não incida a coisa julgada.
3. O Código Civil não determinou o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora entre particulares. Prevalece o pactuado entre os contratantes se o índice for idôneo.
4. Embargos de declaração providos.